Tribunal: TJDFT
Processo: 0749674-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749674-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NET EXPRESS BRASIL LTDA - ME AGRAVADO: COORDENADORA DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, PREGOEIRO (A) RESPONSÁVEL PELO PREGÃO ELETRÔNICO No 90019/2025, DIRETOR DE COMPRAS DA SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo interno, com pedido de retratação, interposto por Net Express Telecomnunicações contra a decisão de indeferimento do pedido liminar proferida por esta Relatoria. Mantenho a decisão impugnada por seus sólidos fundamentos jurídicos [não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a Administração Pública teria, aparentemente, atuado em observância ao princípio da legalidade em conformidade às regras editalícias]. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inc. II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator